Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO REGULARMENTE USUFRUÍDO. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Carece de verossimilhança a alegação do autor quanto à nulidade do contrato de aquisição de cartão de crédito, quando demonstrada a sua ampla ciência sobre o serviço contratado e a frequente utilização do cartão.

2. A estipulação de cláusula autorizativa de desconto em folha de pagamento, para fins de reserva de margem consignável, não configura, por si só, abusividade contratual, mormente quando a informação foi prestada ao consumidor de forma clara e suficiente, tendo livremente optado por aderir ao contrato.

3. Recurso desprovido.